Tribunal: TJMT
Processo: 1031699-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031699-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (EMBARGADO), EVERALDO LUIZ ENDRIGO - CPF: 446.472.391-87 (EMBARGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONVÊNIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E A SERASA – INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOMENTE MEDIANTE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE OU ORDEM DO TJ-SP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA SERASA – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O convênio do TJ-SP e a SERASA atualmente exige o requerimento da parte interessada (exequente) ou ordem judicial a fim de incluir os dados de executados nos registros cadastrais, sendo, portanto, indevida a inserção automática destas informações.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela SERASA S. A. contra o acórdão de ID n.o 69738468 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1031699-90.2017, tendo como apelados os ora embargados, CARLOS GUSTAVO FABRIN BULHOSA E OUTROS.

Em suas razões de ID n.o 70614999, a embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a análise da
“prescindibilidade de determinação judicial ou solicitação do credor para que haja a reprodução no cadastro de inadimplentes da Serasa de informações dotadas de ampla publicidade”
.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida no ponto contestado, julgando procedente o apelo originário e, consequentemente, improcedente a demanda proposta.

Contrarrazões recursais apresentadas em documento de ID n.o 73297983.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a análise da prescindibilidade da
“prescindibilidade de determinação judicial ou solicitação do credor para que haja a reprodução no cadastro de inadimplentes da Serasa de informações dotadas de ampla publicidade”
.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Prosseguindo, anoto que pelo trilhar da jurisprudência pátria, não há ilegalidade com relação à inscrição da ação executiva na SERASA quando se tratar de comunicação decorrente do Código de Normas dos Tribunais Pátrios ou Convênios celebrados entre os Tribunais e respectivos órgãos restritivos de crédito.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE
. RETIRADA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA. DISCUSSÃO DO DÉBITO. DEMAIS REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. 1.
Ação de execução. Apontamento. É lícita a anotação no cadastro negativo do SERASA, decorrente de relação expedida pelo Cartório do Distribuidor Forense, informando a existência de Execução de Título Extrajudicial contra o apelante.
(...)." (TJ/PR, 15a C.Cível - AC 731891-8 - Des. Jurandyr Souza Junior - Unânime - J. 23.02.2011) (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO ESPONTÂNEA DA EXECUTADA NOS AUTOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO QUE DECORRE DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO. CONVÊNIO COM A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO PELA DEVEDORA E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 858, INC. II, DO CPC. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. QUESTIONAMENTO PASSÍVEL DE VEICULAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA OBJEÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."
(TJ/SP, RAI no 0121438-76.2012.8.26.0000, Rel. Luis Fernando NIshi, j. em 28.06.2012) (grifo nosso)

No caso em comento, como já salientei no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002124-29.2018, o qual também fui relator, os dados dos apelados foram incluídos no cadastro da SERASA em razão das seguintes demandas executórias distribuídas contra eles perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: no1055457-35.2016.8.26.0100 (distribuída em 01/06/2016), no1068005-92.2016.8.26.0100 (distribuída em 01/07/2016), no1135983-86.2016.8.26.0100 (distribuída em 14/12/2016), no1037496-47.2017.8.26.0100 (distribuída em 25/04/2015) e no1065249-76.2017.8.26.0100 (distribuída em 05/07/2017).

Por conta disto, na presente lide o Juízo a quo entendeu que o convênio do TJ-SP e a SERASA atualmente exige o requerimento da parte interessada (exequentes) ou ordem judicial a fim de incluir dados de executados nos registros cadastrais, contudo a parte apelante os teria inserido indevidamente, de forma automática, sem ordem judicial expressa ou requerimento dos exequentes.

Ao analisar o feito em primeiro grau, tenho pela ausência de prova acerca da ordem de inclusão e exclusão dos dados dos recorridos no âmbito do TJ-SP no banco de informação da recorrente e da clareza da origem da inclusão (automática ou a pedido).

Ocorre que a SERASA, ao contestar o presente feito, confessa que incluiu o nome dos consumidores em seu banco de dados de modo automático, sem qualquer tipo de requerimento ou ordem expressa do Juízo do estado de São Paulo, ao aduzir o quanto segue:

“Cumpre esclarecer que a existência de ações de execuções confirmadas por publicações no Diário Oficial, atestam, por si só, a regularidade do ato praticado pela Serasa que, ressalte-se, baseou tais apontamentos em dados obtidos mediante informações repassadas pelo Tribunal de Justiça (conforme documento anexo), in casu, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E, como se sabe, à publicidade que caracteriza os atos consignados nas serventias públicas, tem o acesso franqueado a todos os interessados.

Ademais, o fato de constarem as referidas ações nos registros do Distribuidor Judicial e assentos da MM. Vara onde tramitam os processos, torna o conhecimento dessas ocorrências ao alcance de qualquer interessado.

Nesse cenário, em sentido contrário ao aduzido na petição inicial, não há o que se falar em necessidade de determinação, nas referidas ações de execuções, sobre a inclusão dos nomes/CPF’s dos Autores nos cadastros de inadimplentes desta Ré.

Cumpre salientar que a Serasa, por sua vez, não edita, não publica, nem divulga informações negativas, isto é, apenas fornece a legítimos interessados (concedentes de crédito) as informações que colige em fontes apropriadas e pertinentes, de regra serventias públicas (Distribuidores e Cartórios Judiciais, Cartórios de Protestos, Juntas Comerciais, Registros Públicos, Imprensa Oficial, Banco Central – cheques sem fundos), mediante consultas específicas, sob contratos, sem qualquer juízo de valor.

(...)

Nesse diapasão, a Ré Serasa agiu no exercício de sua atividade, reproduzindo as indigitadas ações de execuções para sua base de dados.

O referido procedimento de coleta de informações é ato amparado por lei, não havendo nenhuma ilegalidade no ato, ao contrário do que sugerem os Autores.
Neste sentido, importante destacar que o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar dos bancos de dados, não faz nenhuma ressalva quanto a fonte alimentadora de tais cadastros, não cabendo a esses pretender impor à Ré condição para o exercício de sua atividade que o próprio legislador não o fez.

Esta Ré, amparada pela lei que regulamenta suas atividades, recebe informações sobre distribuições das ações judiciais – dados esses, frise-se, previamente cadastrados na base de dados do Cartório do Distribuidor – e as reúne em seu banco de dados, não havendo nenhuma ilegalidade em tal ato.” (grifo nosso)

Portanto foi indevida a inserção automática das informações acima elencadas no banco de dados da SERASA, posto que não restou demonstrado o requerimento do exequente ou qualquer tipo de ordem judicial, razão pela qual a decisão apelada deve ser mantida.

Nessa trilha, verifico que o ato ilícito praticado pela recorrente causou prejuízos aos recorridos.

Dessa maneira, a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de culpa de terceiro e de caso fortuito ou força maior." (grifo nosso)

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021